Tribunal: TJDFT
Processo: 0001873-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001873-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES requer a desistência do recurso de apelação, asseverando que manifestou o interesse de não recorrer diante do juízo a quo, considerando que o pleito defensivo foi atendido, não havendo outras teses a serem acolhidas na fase recursal (ID 45657059). Infere-se dos autos que a sentença ora apelada foi proferida em audiência de instrução e julgamento, manifestando, a defesa e a acusação, que não tinham interesse em recorrer (ID 45079212). No entanto, sobreveio termo de apelação (ID 45079223), o qual a defesa informa, nesta sede recursal, que está equivocado, pelos motivos esclarecidos acima. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 13:34:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator